Tribunal: STJ
Processo: 0061925-31.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955991 - PR (2025
/0205325-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: SARAH CACHIONI DUARTE MACHADO - PR117881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do Tribunal, em razão de irregularidade na representação processual.
2. O acórdão embargado consignou que a petição do agravo em recurso especial foi
subscrita por pessoa jurídica sem capacidade postulatória, mediante certificado digital da
sociedade, e não do advogado titular do certificado, conforme exigido pelo processo
eletrônico. Foi concedido prazo para regularização do vício, que transcorreu sem
providências, consolidando a preclusão.
3. A decisão também aplicou a Súmula n. 182 do STJ, ao constatar que o agravo regimental
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão da Presidência, limitando-se a
alegações genéricas sobre equívoco na análise da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise dos argumentos específicos sobre a regularidade da representação
processual, alegada pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir omissão, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão ou obter pronunciamento diverso mediante inovação de teses.
Documento eletrônico VDA52255485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 0bfb5103-10f4-4084-8443-cfdcea350c51

6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à
irregularidade na representação processual, consignando que a petição foi subscrita por
pessoa jurídica sem capacidade postulatória e que o prazo para regularização do vício
transcorreu sem providências.
7. A assinatura digital no peticionamento eletrônico vincula inequivocamente o titular do
certificado ao documento, sendo indispensável a apresentação de procuração nos autos do
advogado titular do certificado utilizado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. As alegações apresentadas nos embargos visam ao reexame da matéria decidida, o que
transcende os limites dos embargos de declaração.
9. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia,
fundamentando adequadamente a aplicação das Súmulas n. 115 e n. 182 do STJ,
inexistindo omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 115, STJ; Súmula n. 182, STJ.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp 2.796.014/RN,
julgado em 13.08.2025, DJe 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52255485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 0bfb5103-10f4-4084-8443-cfdcea350c51

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955991 - PR (2025
/0205325-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: SARAH CACHIONI DUARTE MACHADO - PR117881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do Tribunal, em razão de irregularidade na representação processual.
2. O acórdão embargado consignou que a petição do agravo em recurso especial foi
subscrita por pessoa jurídica sem capacidade postulatória, mediante certificado digital da
sociedade, e não do advogado titular do certificado, conforme exigido pelo processo
eletrônico. Foi concedido prazo para regularização do vício, que transcorreu sem
providências, consolidando a preclusão.
3. A decisão também aplicou a Súmula n. 182 do STJ, ao constatar que o agravo regimental
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão da Presidência, limitando-se a
alegações genéricas sobre equívoco na análise da representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52255487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: ce7c0b69-6d0e-4912-993f-8e469710b6cd

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise dos argumentos específicos sobre a regularidade da representação
processual, alegada pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir omissão, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da decisão ou obter pronunciamento diverso mediante inovação de teses.
6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à
irregularidade na representação processual, consignando que a petição foi subscrita por
pessoa jurídica sem capacidade postulatória e que o prazo para regularização do vício
transcorreu sem providências.
7. A assinatura digital no peticionamento eletrônico vincula inequivocamente o titular do
certificado ao documento, sendo indispensável a apresentação de procuração nos autos do
advogado titular do certificado utilizado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. As alegações apresentadas nos embargos visam ao reexame da matéria decidida, o que
transcende os limites dos embargos de declaração.
9. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia,
fundamentando adequadamente a aplicação das Súmulas n. 115 e n. 182 do STJ,
inexistindo omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à
2.
obtenção de pronunciamento diverso mediante inovação de teses.
A assinatura digital no
peticionamento eletrônico vincula inequivocamente o titular do certificado ao documento,
sendo indispensável a apresentação de procuração nos autos do advogado titular do
3.
certificado utilizado.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada enseja a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

Documento eletrônico VDA52255487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: ce7c0b69-6d0e-4912-993f-8e469710b6cd

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 115, STJ; Súmula n. 182, STJ.
art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp 2.796.014/RN,
julgado em 13.08.2025, DJe 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA BEATRIZ MOREIRA
DA SILVA contra acórdão proferido pela Quinta Turma que, por unanimidade, não
conheceu do agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 1524-1525).
O acórdão embargado assentou a irregularidade na representação processual,
haja vista que a petição de agravo em recurso especial foi subscrita mediante certificado
digital de pessoa jurídica sem capacidade postulatória, com aplicação da Súmula n. 115,
STJ. Consignou-se, ainda, que transcorreu
o prazo concedido pela Presidência para
in albis
regularização do vício. Reconheceu-se também a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ (fls. 1524-1531).
Em seus embargos, a recorrente alega omissão no julgado, sustentando que o
acórdão não enfrentou os argumentos específicos sobre a regularidade da representação
processual (fls. 1535-1540).
Afirma que o protocolo do agravo foi realizado por advogada com procuração
nos autos e que a assinatura eletrônica ocorreu mediante certificado digital de sociedade
individual de advocacia de titularidade da própria advogada subscritora. Menciona a
existência de "
" do sistema e de procuração válida localizada às fls. 1254. Requer o
prints
conhecimento e provimento dos embargos para correção da omissão e reanálise do agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52255487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: ce7c0b69-6d0e-4912-993f-8e469710b6cd

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a suprir
omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado,
nos termos do
do Código de Processo Civil. Não se prestam a rediscutir o mérito
art. 1.022
da decisão ou a obter pronunciamento diverso mediante inovação de teses.
Verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a
questão relativa à irregularidade na representação processual. O julgado consignou
expressamente que a petição do agravo em recurso especial foi subscrita por pessoa
jurídica sem capacidade postulatória, mediante certificado digital da sociedade, e não do
advogado titular do certificado, conforme exigido pela sistemática do processo eletrônico.
Registrou-se que a Presidência concedeu prazo para regularização do vício, que transcorreu
sem providências, consolidando a preclusão (fls. 1524-1525, 1529).
A decisão explicitou que, no peticionamento eletrônico, a assinatura digital
vincula inequivocamente o titular do certificado ao documento, sendo indispensável a
apresentação de procuração nos autos do advogado titular do certificado utilizado. Tal
orientação encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, a exemplo do
julgado: "A assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a
opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do
advogado titular do certificado digital ao documento chancelado" (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Turma,
AREsp 2.796.014/RN,
julgado em
DJe
.
13/08/2025,
19/08/2025)
O acórdão também aplicou a Súmula n. 182, STJ ao constatar que o agravo
regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão da Presidência,
limitando-se a alegações genéricas sobre equívoco na análise da representação, sem
demonstração concreta do desacerto ou comprovação documental da regularidade (fls.
1524, 1529-1530).
As alegações apresentadas nos embargos, na realidade, visam ao reexame da
matéria decidida, o que transcende os limites dos embargos de declaração.
O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, fundamentando adequadamente a aplicação das Súmulas n. 115 e n. 182, STJ.
Inexiste, portanto, omissão a ser suprida. O descontentamento da embargante com a
solução adotada não configura o vício apontado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52255487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: ce7c0b69-6d0e-4912-993f-8e469710b6cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0205325-9
AREsp 2.955.991 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00344997320258160014 00619253120238160014 344997320258160014
619253120238160014
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: SARAH CACHIONI DUARTE MACHADO - PR117881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: DAVI NEWTON VALDIVIA PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: SARAH CACHIONI DUARTE MACHADO - PR117881
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551845911:10308@
2025/0205325-9 - AREsp 2955991 Petição : 2025/0103505-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:25:47
Código de Controle do Documento: B6A2C848-5098-4F94-9412-1368CC35685F